Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-04.2024.8.05.9000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000011-04.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): THAIS MIRANDA RIBEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Piso nacional do magistério público. Servidor aposentado. Paridade remuneratória. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente no não pagamento do piso nacional do magistério público (Lei nº 11.738/2008) nos proventos de aposentadoria do impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de direito da impetrante à adequação de seu vencimento ao piso salarial nacional do magistério público. III. Razões de decidir 3. Legitimidade passiva configurada, considerando-se que o Secretário de Administração é responsável pelo cumprimento de normas remuneratórias no âmbito estadual (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º). 4. Direito líquido e certo ao piso nacional do magistério demonstrado, com base na Constituição Federal (art. 206, VIII) e na Lei nº 11.738/2008, conforme decisão do STF na ADI 4.167. 5. Direito à paridade remuneratória consagrado ao servidor público que ingressou no serviço público em 1982, antes da EC nº 41/2003, e se aposentou após a sua edição, em 2012. Incidência das regras de transição fixadas pela 6. Prevalência do vencimento básico para o cálculo do piso salarial, não se computando vantagens pessoais para fins de adequação ao piso nacional. 7. Restrição dos efeitos financeiros à data de ajuizamento da ação (Súmulas 269 e 271 do STF). IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à percepção do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho, com reflexos remuneratórios a partir da data da impetração. Tese de julgamento: "1. O piso salarial do magistério público, fixado pela Lei nº 11.738/2008, é de aplicação obrigatória nos proventos de aposentadoria de servidores com direito à paridade remuneratória. 2. O conceito de piso salarial refere-se ao vencimento básico, não abrangendo vantagens pessoais ou outras parcelas remuneratórias." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, §8º; 206, VIII; ECs 41/2003 e 47/2005; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8000011-04.2024.8.05.9000, em que figura como impetrante ANTÔNIO EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Dra. Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora